Tribunal: TJPA
Processo: 0004674-23.2008.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004674-23.2008.8.14.0051

APELANTE: ANTONIA ELVIRA SOUSA RODRIGUES

APELADO: NASCIMENTO AUGUSTO MACIEL VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0004674-23.2008.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA

APELANTE: ANTÔNIA ELVIRA SOUSA RODRIGUES

APELADO: NASCIMENTO AUGUSTO MACIEL VIANA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCEDÊNCIA. POSSE RECONHECIDA EM FAVOR DO TERCEIRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível

interposta por
ANTÔNIA ELVIRA SOUSA RODRIGUES,
irresignada com a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA que -
nos autos da ação de embargos de terceiro (processo em epígrafe – vinculado a ação de reintegração de posse), ajuizado por
NASCIMENTO AUGUSTO MACIEL VIANA –
julgou procedente os embargos, reconhecendo o direito de posse do ora apelado sobre o bem objeto do litígio.

Em suas razões (PJe ID nº 7045806), pugna a recorrente pela total reforma da r. sentença, com vistas a julgar totalmente improcedente os Embargos de terceiro.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso, pelo que, assento, de plano, que não merece provimento o presente apelo. Como passo a expor.

De início, rememoro que o ponto controvertido nos autos versa sobre aferir se o bem vendido para o marido da ora Apelante/embargada pertencia a Sinésio Manoel Almeida ou ao seu irmão Angelino Maciel de Almeida, tendo este último sido o responsável pela venda do aludido imóvel e, como consequência, a legalidade da posse exercida pelo ora apelado/embargante.

No particular, entendo oportuno transcrever o seguinte excerto da r. sentença, o qual adoto como razão de decidir:

“Observa-se que o embargante juntou para provar o alegado prova documental de que teria adquirido o imóvel em litígio através de instrumento particular de compra e venda celebrado entre os herdeiros de Sinésio e o embargante datado de 01.03.2006, assim como, carreou as fls. 14, recibo de compra e venda que comprova que Sinésio teria vendido em vida parte da área maior que fica ao lado do imóvel em litígio para a Sra. Maria Vanilda de Oliveira Ribeiro, em 06.02.2002.

Juntou ainda título de aforamento da área total datado em 22.02.1997 em nome de Sinésio Maciel de Almeida, assim como, comprovação do Registro Imobiliário efetivado em 24.03.1998, dentre outros documentos. A embargada para comprovar a propriedade/posse do imóvel em litígio em favor de Angelino, que foi seu vendedor juntou com a contestação comprovação de que ingressou com ação de Reintegração de Posse da referida área em 02.02.1993 contra Sinésio Maciel Almeida, invocando assim que a quando da emissão de documentos juntados pelo embargante a área já se encontrava em litígio.

Carreou ainda as fls. 51, recibo de compra e venda do imóvel assinado pelos vendedores Angelino Maciel de Almeida e sua esposa em favor do esposo da embargada.

Vejamos as provas testemunhais produzidas.

O embargante em seu depoimento pessoal destaca que o terreno em litígio pertencia a Sinésio, sendo que este nunca vendeu o imóvel para a embargada e nem para seu esposo, ressaltando que mora na área há 12 anos juntamente com sua esposa e filhos.

A embargada em seu depoimento pessoal confirmou ao Juízo que seu marido comprou o imóvel em litígio de Angelino e sua esposa.

A testemunha Neusa Lopes da Silva declarou às fls. 71 que foi
locatária do imóvel que ficava ao lado do terreno em litígio por 03 anos, desocupando a casa em 11.06.1999, sendo que o locador do imóvel foi Sinésio e este requereu de volta o bem declarando que iria cedê-lo para um filho morar.

A testemunha Leonita Oliveira da Silva às fls. 72 declarou que
reside ao lado do imóvel em litígio há 18 anos e que sabe que Sinésio alugava a casa que existia no imóvel, sendo que não chegou a conhecer Angelino e nem o marido da embargada
, pois quando passou a residir no local ambos já tinham morrido, porém, chegou a ouvir comentários de que Angelino teria vendido o imóvel para o marido da embargada. Destacou que o embargante reside na área com a mulher e três filhos.

A testemunha Ivanéria de Oliveira Almeida ouvida às fls. 72, como informante, declarou a este Juízo ser filha de Sinésio e
que o imóvel pertencia a seu pai, sendo que o embargante construiu uma casa no terreno e lá está morando há 12 anos com a família
.

A testemunha Vanilda de Oliveira Ribeiro declarou às fls. 73 ser vizinha do imóvel há 07 anos, chegando a conhecer Sinésio, porém não conheceu Angelino e nem o marido da embargada, destaca que quando chegou a morar no local o embargante já residia com a esposa e três filhos no imóvel em litígio.

A testemunha Luís Alberto Oliveira da Silva declarou às fls. 73 que
reside aproximadamente há 18 anos próximo ao imóvel em litígio sendo que o embargante encontra-se residindo no imóvel em litígio há 12 anos com esposa e três filhos, ressalta que nunca ouviu comentário de que Angelino tenha vendido o imóvel para o marido da embargada.

A testemunha Ana Targina Batista de Azevedo declarou às fls. 74 que residiu próximo ao imóvel até o ano de 2004, sendo que o imóvel pertencia a Angelino e seu irmão Nelson era quem fazia limpeza no terreno para o esposo da embargada, porém, o móvel destacado é o outro que não pertence ao litígio, mas sim aquele onde a embargada reside.

A testemunha José Maria Prado Portela foi ouvido como informante razão pela qual deixou de valorar seu depoimento.

A testemunha Maria Marlene Gualberto de Sousa destacou que uma certa vez Sinésio estava limpando o terreno em litígio quando lá chegou a embargada e falou que aquele terreno era dela, ocasião em que houve desentendimento entre as partes, sendo que hoje o embargante com a esposa e filhos moram no imóvel.

A testemunha João Gonzaga Pinto de Almeida, filho de Angelino, declarou que o terreno pertencia a seu pai,
porém não sabe informar se o pai do declarante vendeu o terreno para o marido da embargada, não obstante reconhecer ser de seu pai a assinatura constante no documento de fls. 51.

No mesmo sentido, foram as declarações da testemunha Júlia Almeida Costa.

Observa-se com o conjunto probatório apresentado que na época da negociação do imóvel pelo Sr. Angelino ao marido da embargada já existia dúvida acerca da posse do aludido bem, uma vez que era parte de uma área que media 10 metros de frente por 15 metros de fundo, onde residia a genitora de Sinésio e de Angelino.

Não existe nos autos nenhum documento daquela época que possa comprovar a origem da posse do aludido bem.

As testemunhas apresentadas pelo embargante afirmam que a parte correspondente ao imóvel em litígio pertencia a Sinésio, inclusive algumas delas como é o caso de Vanilda que teria comprado o imóvel ao lado de Sinésio. Deste modo, considerando que a área em litígio é parte de uma área total que mede 10 metros de frente por 15 metros de fundo, há manifesta presunção de que a área demandada efetivamente pertencia a Sinésio, pois se assim não fosse, não teria vendido parte dela para Vanilda sem qualquer oposição dos herdeiros de Angelino.

Ademais, o embargante se encontra na posse do bem há 12 anos onde reside com família e três filhos, sendo que ele deu a função social devida a propriedade, que se encontrava desocupada”.
Grifei.

Acrescento ainda, que a testemunha
Julia Almeida Costa,
filha de Angelino, então responsável pela suposta venda do imóvel ao marido da ora Recorrente, declarou: "
que a depoente conhece o imóvel em litígio; Que a depoente é filha de Angelino e sobrinha de Sinesio; Que a depoente soube que o imóvel em litígio pertencia ao seu pai;
Que o pai do depoente era alcoólatra sendo que a depoente sabe que ele fazia os negócios bêbado, sem participar a família
,
razão pela qual não tem conhecimento se efetivamente ele vendeu o imóvel para o marido da embargada”.
Grifei.

Já a testemunha
João Gonzaga Pinto de Almeida,
também filho de Angelino, em que pese ter afirmado que o imóvel pertencia ao seu pai, declarou (trecho não destacado na r. sentença): “
Que não sabe informa se o pai do depoente vendeu o terreno para o marido da embargada; Que não sabe informar se Sinesio chegou a vender o terreno para o marido da embargada; Que hoje no terreno em litígio mora o embargante; Que o embargante reside no imóvel em litígio a mais de 10 anos; Que o embargante é filho não reconhecido legalmente de Sinesio, porém Sinesio o reconhecia como seu filho (...) Que o depoente não sabe em nome de quem se encontrava o imóvel em litígio registrado; Que o depoente não sabe informar a forma de aquisição do imóvel em litígio por parte de seu pai; Que o depoente não se recorda como tomou conhecimento de que o imóvel pertencia ao seu pai".

No mesmo sentido, salutar ressaltar o seguinte trecho do depoimento da testemunha
Ivanélia de Oliveira Almeida
(filha de Sinésio): “
Que a depoente era filha de Sinésio, hoje já falecido; Que o imóvel em litígio pertencia ao seu pai; Que o pai da depoente era dono do imóvel que media 10 metros de frente por 15 metros de fundo; Que Sinésio dividiu o imóvel no meio e construiu uma casa de madeira para a mãe dele morar e a outra metade deu para o embargante construir uma casa para ele; Que o embargante era filho de Sinésio; Que o embargante construiu a casa e se encontra morando Ia a 12 anos aproximadamente; Que Angelino bebia todos os dias e passou a trocar terra por mercadoria para sustentar a sua família; Que a depoente não tem conhecimento de que Angelino teria vendido a área em litígio para o marido da embargada; Que a depoente soube que Angelino teria vendido um outro terreno para o marido da embargada, aonde hoje a embargada reside”.

Feitas essas considerações, entendo que não restou demonstrada nos autos a posse anterior da área em litígio em favor de Angelino, tampouco ser este o legítimo proprietário sobre esta, conferindo legalidade à aludida venda do imóvel ao esposo da recorrente, ônus este que lhe competia
.

Outrossim, as provas carreadas convergiram, irrefutavelmente, para ratificação de vontade de Sinésio em dispor da aludida área ao filho Nascimento Augusto, ora apelado, tendo este ocupado a posse mansa e pacífica do bem há mais de dez anos.

Por derradeiro, importante frisar que, a própria apelante foi uníssona em afirmar que, a despeito de acreditar ser a proprietária da área em litígio, nunca construiu nada lá, sendo seu esposo responsável apenas por limpá-la.

Por todas as razões expostas, em razão da ausência de comprovação da posse da recorrente, tampouco de demonstração de legítima propriedade, entendo que a manutenção da r. sentença de procedência dos embargos de terceiro é medida que se impõe.

Isto posto,
conheço do presente recurso de Apelação, mas nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Considerando a impossibilidade de intimação do advogado da parte apelante, deve a Unidade de Processamento das Turmas de Direito Público e Privado intimar a recorrente pessoalmente, dos termos da presente decisão colegiada.

Cumpra-se

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/03/2024